Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO SINGULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a ocorrência de error in procedendo em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular.
2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. A regra prevista no art. 292, § 3o, do CPC, determina que o Juízo singular “corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.
4. Convém ressaltar que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos.4.1. Com efeito, devem preponderar, no presente caso, os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.